Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO ETÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. (ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013 - Tema 646).
2. O critério de eliminação etária de candidatos ao cargo de soldado da polícia militar do Distrito Federal, previsto no edital n. 4/2023-DGP/PMDF, é razoável e proporcional, pois as atribuições do cargo preveem atividades de intenso vigor físico, como o policiamento ostensivo e atuação repressiva de crimes, com possível embate corporal, justificando a seleção de candidatos com idade inferior a 30 (trinta) anos.
3. Recurso conhecido e não provido.